Tribunal: TJSP
Processo: 1016454-97.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
VOTO No 36554

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Contrato de financiamento de veículo representado por cédula de crédito bancário. Capitalização de juros. Cédula de crédito bancário. Possibilidade por expressa disposição legal. Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n.o 10.931/04. Previsão contratual expressa de capitalização. Súmula n.o 541 do C. STJ. Anatocismo decorrente da aplicação

Ementa:
VOTO No 36554

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Contrato de financiamento de veículo representado por cédula de crédito bancário. Capitalização de juros. Cédula de crédito bancário. Possibilidade por expressa disposição legal. Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n.o 10.931/04. Previsão contratual expressa de capitalização. Súmula n.o 541 do C. STJ. Anatocismo decorrente da aplicação da tabela price. Irrelevância. Sentença mantida. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.

Recurso não provido.